Tribunal: TJDFT
Processo: 0750724-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0750724-58.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: JUNTA COMERCIAL DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ORONICY MARIA PIRES DA SILVA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento (ID 66708959) com pedido de efeito suspensivo interposto por JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVIÇOS DO DISTRITO FEDERAL - JUCIS/DF contra a decisão ID de origem 213190783, integrada pela decisão ID 215819246, proferidas pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF, que nos autos do procedimento comum cível n.o 0705733-11.2022.8.07.0018, redistribuiu o ônus da prova, nos seguintes termos: “Vistos etc. A Autora requereu a inversão do ônus da prova, tendo em vista sua extrema dificuldade em demonstrar a irregularidade na constituição da empresa ou de que a empresa não foi efetivamente por ela constituída. Trata de ação em que se busca a exclusão da requerente do quadro societário como proprietária da empresa, LA CONSTRUTORA INCORPORADORA E IMOBILIÁRIA LTDA, CNPJ 12.165.457/0001-35, bem como para declarar a inexistência de relação jurídica entre a requerente e a empresa e o sócio constante no contrato social. A Autora alega que não tem conhecimento dos documentos de criação e alteração contratual da empresa em questão e que jamais assinou tais documentos, afirmando que as assinaturas ali contidas, são baseadas em fraudes, pois a autora sequer tem firma reconhecida em algum cartório de ofício no Distrito Federal. Compulsando os autos, verifico ser hipótese de inversão do ônus da prova, porquanto a Ré possui maior facilidade para demonstrar a regularidade na constituição da empresa; se foi efetivamente constituída pela Autora e, ainda, trazer aos autos os documentos apresentados quando do registro e abertura da empresa LA CONSTRUTORA INCORPORADORA E IMOBILIÁRIA LTDA, CNPJ 12.165.457/0001-35. Com efeito, o c. Superior Tribunal de Justiça assim decidiu “o art. 373, §1o, do CPC/15, contempla duas regras jurídicas distintas, ambas criadas para excepcionar à regra geral, sendo que a primeira diz respeito à atribuição do ônus da prova, pelo juiz, em hipóteses previstas em lei, de que é exemplo a inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do CDC, e a segunda diz respeito à teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, incidente a partir de peculiaridades da causa que se relacionem com a impossibilidade ou com a excessiva dificuldade de se desvencilhar do ônus estaticamente distribuído ou, ainda, com a maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário.” Embora ontologicamente distintas, “a distribuição dinâmica e a inversão do ônus têm em comum o fato de excepcionarem a regra geral do art. 373, I e II, do CPC/15, de terem sido criadas para superar dificuldades de natureza econômica ou técnica e para buscar a maior justiça possível na decisão de mérito e de se tratarem de regras de instrução que devem ser implementadas antes da sentença, a fim de que não haja surpresa à parte que recebe o ônus no curso do processo e também para que possa a parte se desincumbir do ônus recebido.” (REsp 1729110/CE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 04/04/2019). Assim, diante das peculiaridades da causa, é evidente que a ré JUNTA COMERCIAL DO DISTRITO FEDERAL é quem possui maior facilidade para a produção das provas necessárias aos esclarecimentos dos fatos aqui relatados. Com estas considerações, redistribuo o ônus da prova, invertendo-o, o que faço com fulcro no art. 373, § 1o, do CPC, em face da hipossuficiência econômica e técnica da autora. Diante disso, determino a intimação da ré para que, caso queira, especifique as provas que pretende produzir, no prazo de 5 (cinco) dias. Em seguida, venham os autos conclusos para decisão.” (grifos de origem) Inconformado, a agravante opôs embargos de declaração sob o ID de origem 214316655 os quais foram rejeitados pela decisão ID de origem 215819246. Ainda irresignada, interpõe o presente agravo de instrumento com requerimento de concessão de efeito suspensivo alegando que não há fundamento para a inversão do ônus da prova. Em síntese, é o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Cumpre, então, analisar os pedidos formulados em caráter liminar. O art. 995 do CPC possibilita ao relator a atribuição de efeito suspensivo quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente quanto ao agravo de instrumento, que não é dotado de efeito suspensivo legal, o citado código prevê, também, ser possível ao relator “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão” (art. 1.019, inciso I). Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço cujo cerne recursal se circunscreve à possibilidade da inversão do ônus da prova. Trata-se de ação de conhecimento ajuizada contra a ora agravante visando à exclusão do nome da autora/agravada do quadro societário da empresa inscrita no CNPJ no 12.165.457/0001-35. Durante a fase probatória, o douto Juízo a quo deferiu o pedido da autora e determinou a inversão do ônus da prova sob o fundamento de “hipossuficiência econômica e técnica da autora”. Pois bem. Em análise sumária da situação dos autos, tenho que a decisão ora combatida não merece censura, pois, no que tange ao tema da prova, é corrente o entendimento de que a inversão do ônus probatório nas ações onde se verifica a situação de vulnerabilidade da parte para a produção do acervo pretendido, é possível a aludida inversão. O art. 373, §1o, do CPC, estabelece a distribuição dinâmica do ônus da prova, para os “casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionada à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do ‘caput’ ou a maior dificuldade de obtenção da prova do fato contrário”. A partir da sumária análise dos autos, cotejando as alegações da parte autora/agravada e os documentos juntados, observo que a situação se amolda à excepcionalidade da norma, porquanto se trata de hipótese em que se constata uma situação de vulnerabilidade da parte para a produção da prova pretendida, cujo impedimento geraria prejuízo na tentativa de demonstração dos fatos alegados. Sobre o tema, a festejada doutrina leciona que o ônus da prova deve recair sobre “a parte que apresentar maior facilidade em produzir a prova e se livrar do encargo. Como essa maior facilidade dependerá do caso concreto, cabe ao juiz fazer a análise e determinar qual o ônus da cada parte no processo. Registre-se que, diante da omissão do juiz, as regras continuaram a ser aplicadas como sempre foram sob a égide do CPC/1973, ou seja, caberá ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu, os fatos impeditivos, modificativos e extintivos.” (Daniel Amorim Assumpção Neves; Novo Código de Processo Civil Comentado, artigo por artigo, 3a Ed., Editora Jus PODIUM, pgs. 699/700) Trago a jurisprudência pertinente ao caso: APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO. AÇÃO REGRESSIVA. CÓDIGO CIVIL. SUB-ROGAÇÃO. SÚMULA 118 STF. ENERGIA ELÉTRICA. OSCILAÇÃO. FALHA NO SERVIÇO. ART. 37, §6, DA CRFB/88. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DANO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. [...] 2. A inversão do ônus probatório nas ações envolvendo relações de consumo não se opera de forma automática, incumbindo à parte que requer a aludida inversão, demonstrar sua situação de vulnerabilidade perante o fornecedor do produto ou serviço, para a produção da prova pretendida. 2.1. A parte não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, na forma do art. 373, inciso II, do CPC. 3. Ao serem conjugados os dispositivos do art. 6o, inciso VIII, do CDC e §1o, do art. 373, do CPC, há que se inferir que a inversão do ônus da prova constitui regra excepcional, e deve ocorrer nas hipóteses em que se constata uma situação de vulnerabilidade para a produção da prova pretendida, que impeça a parte de demonstrar os fatos alegados. (...) 6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. (Acórdão 1857585, 07463347620238070001, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/5/2024, publicado no PJe: 29/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.).” Repiso, que o caso dos autos, em princípio, se amolda à excepcionalidade da situação legal, pois, a parte autora/agravada demonstrou hipossuficiência na comprovação do fato de que não conhece os documentos de criação e alteração contratual da empresa em questão, bem como não assinou tais documentos, afirmando ainda que as assinaturas eventualmente ali contidas são baseadas em ‘fraudes’, para tanto, aduzindo que sequer tem firma reconhecida em alguma serventia extrajudicial do Distrito Federal. E, nessa fase não exauriente, verifico que a agravante não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, na forma do art. 373, inciso II, do CPC. Feitas tais considerações, não vislumbro probabilidade do direito aventado. E, ausente tal elemento, prescindível se falar em perigo de dano, pois são condições cumulativas para a tutela requerida. Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e mantenho a decisão recorrida, ao menos até o julgamento de mérito deste recurso pelo Colegiado. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 5 de dezembro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator